Tribunal: TJES
Processo: 0022478-34.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022478-34.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: CENTRAL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL N° 0022478-34.2019.8.08.0035
EMBARGANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
EMBARGADA: CENTRAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante, mantendo a sentença que homologou pedido de desistência formulado pelo autor, com condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. O embargante alega contradição na decisão, argumentando que a extinção do processo decorreu de acordo extrajudicial e que, à luz do princípio da causalidade, a parte que deu causa à demanda deve suportar as despesas processuais. Pleiteia, ainda, a redução dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios; (ii) analisar a possibilidade de modificação da condenação em honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna à decisão judicial, ou seja, entre suas próprias proposições, não se confundindo com eventual divergência entre o julgado e o entendimento da parte embargante.

4. O acórdão embargado fundamenta-se expressamente no art. 90 do CPC, que determina a imposição dos ônus sucumbenciais à parte que desiste da ação, e na jurisprudência consolidada, segundo a qual a desistência após a citação do réu justifica a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios.

5. A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos declaratórios à rediscussão da matéria.

6. Não há vício no acórdão embargado que justifique a revisão da verba honorária fixada, que, além de estar em consonância com os parâmetros legais, obedece ao precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.

7. A inexistência de caráter manifestamente protelatório na interposição dos embargos afasta a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição apta a justificar embargos de declaração é a interna ao acórdão, não se confundindo com eventual divergência entre o julgado e a interpretação da parte embargante.

2. Nos casos de desistência da ação após a citação do réu, a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios é compatível com o art. 90 do CPC e com o princípio da causalidade.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 90, 85, § 11, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.306.754/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe 18/4/2024.

STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell, Segunda Turma, DJ 19.12.2022.

STJ, EDcl no AgInt no REsp 1560919/SC, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJ 4.6.2018.

TJMG, Apelação Cível 50089823820168130027, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, 21ª Câmara Cível Especializada, julgado em 24/08/2022.

TJDFT, Apelação Cível 0008799-50.2016.8.07.0018, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 5ª Turma Cível, julgado em 30/11/2016.

TJES, Edcl na Apelação Cível 011150134952, Rel. Des. Subst. Cristóvão de Souza Pimenta, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
embargos de declaração
opostos por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
em face do acórdão (ID 10454550) que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora embargante, para manter a sentença guerreada que homologou o pedido de desistência formulado pelo autor, condenando-o ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais (ID 10615699), o recorrente aduz a existência de contradição, pois, segundo alega, o pedido de extinção do processo ocorreu de comum acordo entre as partes considerando o pacto extrajudicial.

Aduz, ainda, que,
“[...] mesmo que fosse o caso de condenação, a responsabilidade pelo pagamento de honorários nos casos em que o feito é extinto sem resolução do mérito seja fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes”
.

Por fim, pugna pela redução do
quantum
dos honorários advocatícios, uma vez que, segundo alega, o valor da causa seria elevado (R$ 42.311,06 - quarenta e dois mil e trezentos e onze reais e seis centavos).

A embargada, em sede de contrarrazões (ID 10676872), pleiteia, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, em trato subsidiário, pela manutenção da decisão objurgada, bem como a condenação do recorrente ao pagamento da multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Pois bem.

De saída, registro que, como já manifestei em inúmeras ocasiões, endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos de declaração, não impedindo seu conhecimento. Sendo assim, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso.

Ultrapassado tal ponto,
registro que “
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Em outros termos,
consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o vício de contradição é reconhecido apenas quando as ideias expostas na decisão judicial se contradizem, rompendo a lógica da racionalidade, ou seja, quando a contradição é interna, situação a qual não vislumbro na espécie.

Ora,
infere-se que o recorrente busca, na verdade, por meio da presente via,
reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso
.

Cito, inclusive, breve trecho do voto sobre a questão:

“A controvérsia neste segundo grau de jurisdição se limita ao cabimento de fixação de verba honorária de sucumbência em desfavor da parte autora de ação de busca e apreensão, pois, conforme argumenta a parte recorrente, em atenção ao princípio de causalidade, deve arcar com os ônus de sucumbência aquele que deu causa à propositura do feito, ou seja, o devedor inadimplente, ora Apelada.

Não obstante as razões delineadas, a meu ver razão não assiste ao Apelante.

De saída, sublinho que o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC) é expresso ao prever que a parte que desistiu da demanda deve arcar com os ônus de sucumbência:

Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência
, em renúncia ou em reconhecimento do pedido,
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
, renunciou ou reconheceu.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência é clara ao confirmar a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios da parte que desistiu da ação:

[...]
Em consonância com o princípio da causalidade e o art. 90 do CPC, o ônus da sucumbência deve ser imposto à parte que deu início ao processo e, posteriormente, desistiu de obter o provimento jurisdicional sobre o mérito
. (TJMG; 50089823820168130027, 21ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, Data: 24/08/2022)

[...] 1.
Quando a ação é extinta por acolhimento de pedido de desistência, o autor da demanda arcará com os ônus da sucumbência.
[...] (TJDFT; 0008799-50.2016.8.07.0018, 5ª TURMA CÍVEL; REL. DES. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data: 30/11/2016)

Apesar de não desconhecer das demais posições que se firmaram na jurisprudência pátria quanto a matéria sob exame, entendo que, em se tratando de busca e apreensão, também é cabível a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em desistência formulada após a citação da parte ré, notadamente porque constituiu advogado nos autos e apresentou contestação [...]

Ressalto que, no caso concreto, como dito a desistência do autor, ora Apelante, se deu após a citação do requerido e, ainda, que houve constituição de advogado, que atuou regularmente no feito, inclusive apresentando peça defensiva.

Assim sendo, é inegável o trabalho efetivamente realizado, de modo que se mostra correto o édito sentencial que condenou o autor/Apelante no pagamento de verba honorária de sucumbência”.

Assim, independentemente da alegação sustentada pelo embargante no sentido de que o pedido de extinção do processo teria ocorrido devido a um acordo extrajudicial realizado com a parte contrária, o fato é que a decisão colegiada foi clara e incisiva quanto à aplicabilidade do art. 90, do CPC, que preconiza que as despesas processuais e os honorários serão pagos pela parte que desistiu.

Outrossim, o v. acórdão embargado, citando jurisprudência dos Tribunais Pátrios, adotou o entendimento no sentido de que
“[...]
Em consonância com o princípio da causalidade e o art. 90 do CPC, o ônus da sucumbência deve ser imposto à parte que deu início ao processo e, posteriormente, desistiu de obter o provimento jurisdicional sobre o mérito
. (TJMG; 50089823820168130027, 21ª Câmara Cível Especializada, Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho, Data: 24/08/2022)”
.

Ademais, o posicionamento deste órgão colegiado ao manter o
quantum
fixado na sentença a título de honorários advocatícios, isto é, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, acrescido da majoração prevista no art. 85, §11, do CPC, apenas obedeceu o precedente vinculante adotado pelo C. STJ no Tema 1.076.

Destarte, não há, na decisão colegiada, proposições incompatíveis e inconciliáveis entre si, uma vez que a fundamentação apresentada expõe, de forma lógica, coerente e coesa, o raciocínio jurídico que conduziu o desprovimento do recurso interposto pelo embargante.

Assim,
em que pese o esforço argumentativo em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento
, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL
, Segunda Turma, DJ 19.12.2022 – destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. p/ Acórdão: Min.
ANTÔNIO CARLOS FERREIRA
, Quarta Turma, DJ 4.6.2018 -
destaquei).

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ
. 2) Isso porque os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento inserto no art. 1.022 do CPC, exigindo-se, para o seu acolhimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. 3) Ainda quando prequestionadores, os embargos de declaração devem estar amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Precedentes do STJ. 4) Recurso desprovido. (
TJES
, Edcl na Aci nº 011150134952, Rel. Des. Subst. CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Segunda Câmara Cível, DJ 13.2.2019).

Por todo o arrazoado, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos, não havendo que se falar, neste momento, em aplicação de multa posto que não verifico a má-fé por parte do embargante.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 28/02/2025 às 14:17:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55772128022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.